Tribunal: TJDFT
Processo: 0747092-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLNAO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. CANCELAMENTO IMOTIVADO. COLETIVO EMPRESARIAL. USUÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO PLANO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interposto contra a decisão que impôs às rés a obrigação de manutenção do vínculo contratual firmado com a parte autora. 1.1. Em suas razões, o agravante sustenta que o contrato foi cancelado imotivadamente, mas não ilegalmente, conforme evidenciado nos autos. Reforça que de acordo com o artigo 8o da Resolução Normativa 438/18 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a portabilidade de carências pode ser exercida quando há extinção do vínculo do beneficiário. Enfatiza que a possibilidade de rescisão unilateral em conformidade com as normas da ANS indica que os planos coletivos oferecem soluções para assegurar o tratamento médico contínuo dos ex-beneficiários.
2. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 2.1. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias.
3. Na espécie, os fundamentos apresentados pela parte autora na primeira instância, os quais motivaram a concessão da medida de urgência, são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré; (ii) a existência de moléstia em tratamento, inclusive em apreciação judicial e (iii) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela ré.
4. Na hipótese, mostra-se descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. 4.1. Nesse ponto, colha-se precedente do STJ, firmado em sede de recursos repetitivos: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".
5. Com efeito, comprovado que a agravada permanece em tratamento continuado, decorrente da existência de moléstia, revela-se necessária a manutenção do vínculo contratual face ao quadro clínico suportado pela parte autora. 5.1. Nesse sentido: “(...) Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravode instrumento provido. Prejudicado o agravo interno”.(07273369720228070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/3/2023).
6. Recurso improvido.